Tribunal: TJDFT
Processo: 0710590-78.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou, como incurso no art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A defesa sustenta a absolvição por atipicidade da conduta, alegando ausência de dolo e erro de proibição inevitável, e, subsidiariamente, pleiteia a redução da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve dolo na conduta do réu ao adquirir o veículo com sinais adulterados; (ii) avaliar a possibilidade de reconhecimento do erro de proibição; (iii) definir se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria estão comprovadas, sendo a responsabilidade do réu evidente, uma vez que ele adquiriu e conduziu veículo com chassi e motor adulterados, ciente da irregularidade, evidenciando dolo eventual.
4. O erro de proibição não se aplica, pois o réu, embora alegue desconhecimento da recente alteração legislativa, tinha ciência da ilicitude ao adquirir um veículo em condições evidentemente irregulares, sem documentação adequada.
5. A compensação entre a confissão espontânea e a reincidência é adequada, mantendo-se a pena intermediária em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é socialmente recomendável, uma vez que o crime não envolveu violência ou grave ameaça, permitindo ao réu realizar atividades laborais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A aquisição e condução de veículo com sinais adulterados, ainda que sem violência, configura dolo eventual e não enseja erro de proibição.
É cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a reincidência não envolve violência ou grave ameaça e for socialmente recomendável.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 311, § 2o, inciso III; CP, art. 21; CP, art. 33, § 2o, "c"; CP, art. 44, III e § 3o; Lei no 14.562/2003; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência mencionada no relatório.